Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701263-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: OSMAR RIBEIRO LISBOA, ROGERIO ALMEIDA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Osmar Ribeiro Lisboa e de Rogério Almeida da Silva em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos n.o 0701121-58.2025.8.07.0007, vinculado ao Juiz da Primeira Vara Criminal de Taguatinga, converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva (ID 67902782 – p. 85/89). Na peça inicial (ID 67902781) a impetrante narra que os pacientes foram presos em flagrante, no dia 19/01/2025, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 155, §4o, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. Afirma que a prisão em flagrante de ambos foi convertida em preventiva em audiência de custódia, embora o Ministério Público tenha se manifestado de forma favorável à concessão da liberdade provisória, com fixação de medidas cautelares pessoais diversas da prisão. Sustenta que a prisão preventiva decretada de ofício é ilegal, tendo em vista as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019. Assevera que, nos termos da atual redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, o juiz só pode decretar a prisão preventiva a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Apregoa que deve ser reconhecida a ilegalidade da decisão rechaçada, haja vista a violação ao sistema acusatório, diante da manifestação ministerial expressamente favorável à concessão da liberdade provisória aos pacientes, com as vinculações de praxe ao processo. Defende a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar, para que seja relaxada ou, subsidiariamente, revogada a prisão preventiva dos pacientes. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva. Compulsando o feito, verifica-se que os pacientes foram presos pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, §4o, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal. Realizada a audiência de custódia (ID 67902782 – p. 85/89), o representante do Ministério Público manifestou-se “pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela liberdade provisória com imposição de medidas cautelares pessoais diversas da prisão”. Em sentido contrário à manifestação ministerial, a prisão em flagrante dos pacientes foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, sob o argumento de garantia da ordem pública, in verbis: Materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tentado, a partir das declarações da vítima e dos policiais militares acionados via Copom. De acordo com os elementos colhidos, os autuados teriam pulado o muro do imóvel e, após o proprietário ser informado e avisar a polícia militar, foram encontrados dentro do local retirando fios dos conduítes e das tomadas. Com os autuados foram encontrados os seguintes objetos: tesoura, alicate e facas, além da fiação de cores diversas acondicionadas numa mochila. Osmar tem diversas passagens por delitos contra o patrimônio, especialmente roubos, um deles com condenação definitiva; bem como uma condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Rogério tem diversas passagens por delitos contra o patrimônio, especialmente receptação e furtos, cabendo destacar que, num deles, houve sua prisão em flagrante há menos de um mês, tendo-lhe sido concedida a liberdade provisória (autos n. 072411- 08.2024.8.07.0020). Noutras palavras, os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos. Outrossim, não há nos autos representação da autoridade policial pela prisão dos pacientes. Sobre o tema, não se olvida que, com o advento do Pacote Anticrime - Lei 13.964/19, o artigo 311 do Código de Processo Penal passou a ser interpretado no sentido de ser incabível a conversão ou a decretação da prisão preventiva, no contexto de audiência de custódia, sem o requerimento do Ministério Público ou da Polícia Judiciária, prestigiando-se o sistema acusatório adotado pela lei processual penal. No entanto, o referido entendimento não se aplica ao caso dos autos. Isso porque, o posicionamento do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia está amparado em precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, segundo os quais eventual discordância entre o Juízo e o Ministério Público acerca de qual medida cautelar deva ser aplicada ao caso concreto não configura ilegalidade pela decretação da prisão cautelar de ofício, caso o Juízo decida pela necessidade da segregação. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento de que, "em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3o-A, 282, § 2o, e 311, caput, todos do CPP" (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021). 2. Contudo, no caso, o Ministério Público, durante a audiência de custódia, requereu fossem fixadas medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio " (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023), ausente, portanto, a ilegalidade arguida. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. No caso, após se desentender com sua companheira, o agravante voltou-se contra ela com o objetivo de atingi-la com uma faca, momento em que o padrasto da ofendida interveio com o objetivo de evitar a conduta criminosa. Além disso, destacaram as instâncias de origem que a vítima já teria sido agredida pelo agravante em outras ocasiões, "classificando[-o] como insolente, por meio da expressão 'desaforento (cf. mídia), o qual, mesmo na presença dos demais familiares da vítima, não se mostrou inibido em praticar a conduta delitiva" (e-STJ fl. 66). Tais circunstâncias denotam a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes. 5. No mais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024, grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade de droga apreendida, no contexto da traficância, (330 kg de maconha). Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - No que tange à alegação de que a prisão foi imposta de ofício; da análise dos autos, levando em consideração que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva por entender inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; tenho que não houve atuação de ofício quando o Magistrado decidiu de modo diverso do pleito do Parquet estadual, pois se afigura apenas o exercício da jurisdição, diante de prévia provocação, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada. Precedente. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 198.138/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024, grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II – Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido. (RHC 234974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024, grifo nosso) Com efeito, a determinação do magistrado pela cautelar máxima, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio. Na hipótese, o Parquet requereu a aplicação de medidas cautelares pessoais, embora diversas da prisão, cabendo ao d. magistrado, uma vez feito o pedido, definir, no âmbito de seu poder jurisdicional, qual medida cautelar pessoal melhor se adequada aos fatos. Feita a anotação, acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Depreende-se dos artigos colacionados que a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. In casu, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Compulsando os autos de origem (0701121-58.2025.8.07.0007), observa-se que a autoria e materialidade delitiva ressaem, em especial, do Auto de Prisão em Flagrante (ID 222990983), do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 222991746), e da Comunicação de Ocorrência Policial (ID 222991749). De mais a mais, o periculum libertatis também se mostra presente. Conforme observado pelo d. magistrado Osmar Ribeiro Lisboa ostenta diversas passagens por delitos contra o patrimônio, especialmente roubos, um deles com condenação definitiva, bem como uma condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID 222988934). Já Rogério Almeida da Silva possui um total de cinco anotações, dentre as quais por delitos contra o patrimônio, especialmente receptação e furtos, cabendo destacar que, num deles, houve sua prisão em flagrante há menos de um mês, tendo-lhe sido concedida a liberdade provisória (autos n. 072411- 08.2024.8.07.0020) (ID 222988935). O histórico dos pacientes indica que a prisão cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa, apta a demonstrar o seu destemor, audácia e periculosidade. Frisa-se, ainda, que as condenações anteriores não bastaram para frear seus ímpetos delituosos. Nesse cenário, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de que a condenação por outro crime doloso, no caso do paciente Osmar, em sentença transitada em julgado, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme artigo 313, II, Código de Processo Penal. Não bastasse, a pena máxima cominada ao delito de furto qualificado é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando, da mesma forma, a prisão cautelar dos pacientes, na forma do inciso I, do mesmo dispositivo legal. Destarte, a despeito do esforço argumentativo trazido à lume, inexiste constrangimento ilegal a justificar o deferimento da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora